Tribunal: TJSP
Processo: 1034440-74.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fundação de Direito Privado
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, CONDENANDO O REQUERIDO AO RESSARCIMENTO DO VALOR REFERENTE AOS PREJUÍZOS CAUSADOS À FUNDAÇÃO AUTORA - INSURGÊNCIA DO RÉU - CABIMENTO - INICIAL QUE É OMISSA EM RELAÇÃO À INDICAÇÃO DOS ATOS CULPOSOS OU DOLOSOS SUPOSTAMENTE PRATICADOS PELO RÉU, QUE TERIAM DADO CAUSA AOS PREJUÍZOS SOFRIDOS – ATOS DE GESTÃO QUE FORAM DEVIDAMENTE APROVADOS PELO CONSELHO

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, CONDENANDO O REQUERIDO AO RESSARCIMENTO DO VALOR REFERENTE AOS PREJUÍZOS CAUSADOS À FUNDAÇÃO AUTORA - INSURGÊNCIA DO RÉU - CABIMENTO - INICIAL QUE É OMISSA EM RELAÇÃO À INDICAÇÃO DOS ATOS CULPOSOS OU DOLOSOS SUPOSTAMENTE PRATICADOS PELO RÉU, QUE TERIAM DADO CAUSA AOS PREJUÍZOS SOFRIDOS – ATOS DE GESTÃO QUE FORAM DEVIDAMENTE APROVADOS PELO CONSELHO CURADOR E PELA DIRETORIA EXECUTIVA - PRESTAÇÃO DE CONTAS DA GESTÃO DO APELANTE FORA APROVADA SEM RESSALVAS, COM FISCALIZAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - NO TOCANTE À TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, MOVIDA E REPROVADA PELO TCU, VERIFICA-SE QUE A RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO GESTOR É PERANTE O ERÁRIO - NÃO SE VISLUMBRA A COMPROVAÇÃO QUE TAIS RECURSOS NÃO FORAM UTILIZADOS NO CUMPRIMENTO DA ATIVIDADE FIM DA AUTORA, O QUE JUSTIFICARIA A RESPONSABILIZAÇÃO PERANTE A FUNDAÇÃO - NESTE SENTIDO, NÃO HÁ QUALQUER COMPROVAÇÃO ACERCA DE ATIVIDADES ILEGAIS DO RÉU – RESPONSABILIZAÇÃO DO RÉU PELO PREJUÍZO SOFRIDO PELA AUTORA NA CONSECUÇÃO DO CONVÊNIO INVIÁVEL, NOS TERMOS EM QUE PROPOSTA A DEMANDA E EM FACE DE SEUS ESTATUTOS- SENTENÇA REFORMADA- RECURSO PROVIDO.